Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703826-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL EMBARGADO: JURACY RODRIGUES NERY MEDEIRO, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 72870672, a embargante informa a decretação de sua liquidação extrajudicial e que, diante disso, se encontra impossibilitada de efetuar qualquer pagamento a credores sem observância do concurso universal de credores. Nesse sentido, aduz que “O CRÉDITO REFERENTE A ESTA DEMANDA SE ENCONTRA ARROLADO JUNTO AOS DEMAIS CREDORES, SENDO CERTO QUE EVENTUAL LEVANTAMENTO DE VALOR NESTE PROCESSO, FORA DO CONCURSO DE CREDORES QUE SERÁ FORMADO NOS AUTOS DO PROCESSO FALIMENTAR, PREJUDICARÁ OS DEMAIS CREDORES, SOBRETUDO OS DE NATUREZA TRABALHISTA, QUE SÃO OS PRIMEIROS ‘DA FILA’ PARA VEREM SEUS CRÉDITOS SATISFEITOS” (ID 72870672 – p. 9). Aponta a necessidade de que o presente feito seja suspenso, de acordo com o disposto no art. 18, “a”, da Lei no 6.024/74. Ainda, pugna pela concessão da justiça gratuita, nos termos do que estipula a Súmula 481 do STJ. A respeito de tal postulação, pondera que, “mesmo que seja verificada existência de recursos financeiros, o que se admite por mera argumentação, tais devem ser utilizados para custear a liquidação extrajudicial” (ID 72870672 – p. 16). Caso não seja concedido o benefício, argumenta que “a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR tem o dever legal de intervir em operadoras de planos privados de assistência à saúde que apresentem dificuldades financeiras graves” (ID 72870672 – p. 18) e tal entidade se qualifica como autarquia. Nesse sentido, assevera que a Lei no 9.289/96 isenta do pagamento de custas os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações. Também pontua que “a não concessão do pedido de gratuidade para esta Liquidanda ensejará a necessidade da ‘ANS’ ter que responder financeiramente por todas as custas e despesas do presente feito com ADIANTAMENTOS/RECURSOS PÚBLICOS, conforme preceitua o artigo 33, § 2o, da Lei no 9961/2000” (ID 72870672 – p. 20). Por último, na hipótese de ainda assim não ser concedida a gratuidade vindicada, roga para que seja diferido o pagamento das custas e demais taxas para movimentação do processo. Em resumo, postula: a) A suspensão do processo, nos termos do art. 24-D, da Lei Federal no 9.656/98 c/c art. 18, da Lei Federal no 6.024/74, tão logo se constitua título executivo judicial, líquido e certo, transitado em julgado; b) A abstenção de: b.1. cobrança de juros, ainda que estipulados, desde o termo inicial da presente liquidação (13/05/2025) até o pagamento total do passivo, já que o ativo da massa liquidanda, não basta para o pagamento do principal sem prejuízo dos outros credores; b.2. cobrança de correção monetária de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas; b.3. cobrança de cláusulas penais de contratos unilaterais vencidos em virtude de decretação da liquidação extrajudicial; b.4. qualquer tipo de constrição patrimonial sobre a massa liquidanda; c) O levantamento de quaisquer penhoras que, eventualmente, tenham recaído sobre os bens da massa liquidanda, em nome da Liquidante Extrajudicial; d) A expedição de certidão de crédito para confirmar a habilitação junto ao procedimento administrativo federal de liquidação extrajudicial, a ser endereçada ao endereço da Liquidante Extrajudicial abaixo informado, que receberá também declarações de crédito, independentemente do trâmite desta demanda (ID 72870672 – p. 21/22). É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de suspensão do feito, observo que, nos termos do art. 21, III e § 3o, da RN 522/2022 da ANS, “a suspensão das ações previstas no inciso III do caput deste artigo não impede o prosseguimento ou o ajuizamento de ação para obtenção da certeza e da liquidez do crédito”. Nesse sentido, defiro o pedido de suspensão do feito, sem afastar, contudo, a possibilidade de que sejam interpostos recursos pelas partes ou seja certificado o trânsito em julgado do provimento jurisdicional alcançado nestes autos, a fim de se consolidar a certeza e liquidez do crédito constituído nesta demanda. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, o Superior Tribunal de Justiça – STJ - sedimentou entendimento no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481). A jurisprudência oriunda da aludida Corte superior tem, ademais, sido firme em consignar a necessidade de comprovação independentemente de a pessoa jurídica postulante desenvolver ou não atividade de cunho lucrativo. Por oportuno, colaciono os seguintes arestos: No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (...) Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.(AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.(AgInt no AREsp 1213814/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) Diante do exposto, anteriormente à análise do pedido de concessão da benesse da gratuidade de justiça (art. 99, § 2o, do CPC), concedo à peticionante o prazo de 10 (dez) dias para que comprove sua situação de hipossuficiência atual, com a juntada de documentos pertinentes, sob pena de indeferimento do pedido. Por fim, com relação aos demais pedidos, ressalto que o art. 18 da Lei no 6.024/1974 e o art. 21 da RN 522/2022 da ANS, estabelecem os efeitos imediatos da decretação da liquidação extrajudicial, sendo estes os ora deferidos, ou seja, além da suspensão das ações e execuções, o vencimento antecipado das obrigações da liquidanda; o não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial; não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo; a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição; a não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. Após, independente de manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator